Tribunal: TCU
Processo: 031.756/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16284/2021-TCU-Segunda Câmara 1. Processo TC- Processo 031.756/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Camilo Leote Pacheco Pereira Leite (CPF XXX.474.107-XX); Carla Regina Ferreira Baracho (CPF XXX.009.497-XX); Caroline Fagundes Faco Hauaji (CPF XXX.151.517-XX); Maria de Lourdes Correntes Neves (CPF XXX.672.251-XX) e Otavio da Silva de Luna Freire (CPF XXX.211.647-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.